Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-12.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001005-12.2017.8.14.0094

APELANTE: LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001005-12.2017.814.0094.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE:
LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA.

ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que o condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado. A defesa argui, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se, precipuamente, a verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto, considerando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de mérito deve ser acolhida. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, precede a análise de qualquer outra tese recursal e deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. No caso, a pena foi fixada em 2 (dois) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, a teor do art. 109, V, do mesmo diploma legal.

5. Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (22/05/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (15/05/2023), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, operando-se, de forma inequívoca, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. A tese é tão manifesta que foi acolhida pelo próprio Ministério Público, tanto em sede de contrarrazões pela Promotoria de Justiça de primeiro grau, quanto no parecer emitido pela Douta Procuradoria de Justiça nesta instância, que opinou pelo provimento do recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade do apelante.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito do apelo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º. Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC 655.042/RO; TJ-MG - APR 10027150192923001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID 21342349, fls. 02/03) que, no dia 06 de março de 2017, o apelante teria subtraído, mediante rompimento de obstáculo, pertences da residência da vítima Marinez Pereira de Oliveira.

A denúncia foi recebida em
22 de maio de 2018
. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, publicada em
15 de maio de 2023
.

Em suas razões (ID 21342405), a defesa pugnou, preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID

21342409), o Ministério Público de 1º grau, em notável manifestação, concordou com a tese defensiva pugnando pelo reconhecimento da prescrição e provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do réu em razão da ocorrência da prescrição (ID

23714891).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A defesa argui, como tese principal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. A preliminar merece acolhimento, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante.

Conforme estabelece o art. 61 do Código de Processo Penal, a prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício.

No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público, devidamente intimado, não interpôs recurso. Tal circunstância atrai a incidência do art. 110, § 1º, do Código Penal, que determina que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
(ID

21342388). Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 1 (um) ano e que não excedem 2 (dois) anos é de
4 (quatro) anos
.

O curso da prescrição foi interrompido pelo recebimento da denúncia, em
22 de maio de 2018
. O marco interruptivo subsequente foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em
15 de maio de 2023
.

Da análise cronológica, constata-se que entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória transcorreu um lapso temporal de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias
, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos aplicável à espécie.

A jurisprudência das Cortes Superiores e dos Tribunais pátrios é uníssona nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] PRESCRIÇÃO. [...] 6.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código
[...]. 9. Se a inicial acusatória foi recebida em 13/12/2013, e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/12/2018, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 4 anos entre os marcos interruptivos. (STJ - AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - OCORRÊNCIA [...].
- A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação - Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe
. (TJ-MG - APR: 10027150192923001 Betim, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2022) – destaquei.

A robustez da tese é corroborada pela atuação do próprio órgão acusador. Tanto a Promotora de Justiça oficiante em primeiro grau, em sede de contrarrazões, quanto o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer, manifestaram-se de forma expressa e fundamentada pelo reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, diante da manifesta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a extinção da punibilidade do apelante é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade
do apelante
LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA
, em relação ao crime apurado nestes autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025